Tribunal: TJES
Processo: 5006019-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. C. P.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006019-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNE CARVALHO PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão imotivada de plano coletivo é válida apenas se precedida de notificação prévia, com antecedência mínima de 60 dias, diretamente ao usuário, nos termos da Resolução nº 195/2009 da ANS e da Resolução CONSU nº 19/1999.

2. -
A notificação dirigida apenas à estipulante do contrato não supre a obrigação legal de informar individualmente os usuários, ferindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor - CDC.

3. - No julgamento do REsp nº 1.739.907/DF, o STJ adotou interpretação sistemática e principiológica (diálogo das fontes) entre o CDC e a Lei nº 9.656/1998, afirmando o dever da operadora de assegurar a portabilidade de carências quando não oferece plano individual ou familiar.

4. - A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS reforça que a portabilidade deve ser assegurada ao beneficiário em até 60 dias após ciência da extinção do vínculo, mesmo sem comercialização de plano individual pela operadora.

5. - E na apreciação do Tema Repetitivo nº 1081 (REsp nº 1.842.751/RS) o STJ consolidou entendimento segundo o qual, mesmo após a rescisão, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento do beneficiário até sua alta, mediante pagamento das mensalidades.

6. - Não há nulidade da decisão agravada por incongruência, pois a agravada postula direito próprio à continuidade da cobertura e à portabilidade, não pleiteando direito alheio.

7. - Precedentes do STJ e do TJES confirmam a abusividade da rescisão unilateral sem notificação direta ao beneficiário, bem como a legitimidade ativa individual do usuário.

8. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho d
e 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006019-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNE CARVALHO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A possibilidade
de
que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

I
nfere-se dos autos que
em 01/
05
/202
2

a
agravada aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a agravante
e
a
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.
,
que figura como estipulante
n
o contrato
(
Fl. 33/37).

Em
24/01/2024
, na data base prevista para reajuste e renovação, a agravante optou por rescindir unilateralmente o contrato,
comunicando
tal decisão apenas à Benevix Administradora de Benefícios Ltda., com o esclarecimento de que manteria o contrato por mais 60 (sessenta) dias.

A agravada somente ficou ciente da rescisão unilateral do contrato no dia 24/04/2024, quando tentou agendar uma consulta médica, cuja autorização lhe foi negada pela UNIMED Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico.

Efetivamente a cláusula sexta do contrato celebrado entre a agravante e Benevix Administradora de Benefícios Ltda. autoriza a rescisão imotivada por qualquer das partes, depois de 12 (doze) meses de vigência, mediante notificação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,”
o que não foi observado
pela agravante
.

É que
o
art. 1º da Resolução nº 19/1990 do Conselho de Saúde Suplementar, prescreve que “a
s operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.

E a despeito do art. 3º da mencionada Resolução dispôr que
a
ob
rigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado aplica-se apenas às operadoras que também
oferecem
essa modalidade
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n
º
1.739.907/DF,
firmou o entendimento de que “O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei
nº
9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU
(Conselho de Saúde Suplementar)
nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço”.

Com
esse fundamento
o STJ decidiu que na hipótese de re
scisão
unilateral do contrato coletivo p
or
operadora
s

de planos de saúde

que não comercializa
m
plano
s
individua
is
ou familiar
es
, “
há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 11/11/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2018 e atribuído ao gabinete em 11/05/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC.

4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar.

5. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas.

6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço.

7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

8. Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020)

Averbe-se, também, que a portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo do beneficiário, como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão), devendo a operadora comunicar esse direito ao consumidor, que poderá exercê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência sobre a extinção do vínculo anterior, sem a cobrança de tarifas e sem o cumprimento de novos períodos de carência, nos termos dos arts. 8º, IV e §1º, 11 e 21 da Resolução Normativa nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL NÃO COMERCIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADOS. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. ART. 8°, IV E § 1°, DA RN 428/2017 DA ANS. JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO.

[...]

2. Nos termos do entendimento desta Corte, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes. (AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020) (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2021.).

3. Nos casos em que não comercializados planos individual ou familiar pela operadora, a portabilidade de carências deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência da extinção do vínculo contratual, mediante notificação da operadora do plano de origem informando os requisitos dispostos no artigo 8°, §1°, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1/8/2022).

4. Agravo interno parcialmente provido”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.675.994/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA E RESOLUÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO, NO PRAZO REGULAMENTAR, POR MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A OPERADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO EX-EMPREGADO AO EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DEVER DE COMUNICAÇÃO DA OPERADORA.

[...]

7. Deve o ex-empregado ser comunicado, pela operadora, do direito de exercer a portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ciência inequívoca da extinção do seu vínculo com a operadora, nos moldes do que estabelece o art. 8º, III e § 1º, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS.

[...]

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ - REsp n. 1.979.120/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Conclui-se, por conseguinte, que na ponderação dos interesses em conflito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que é abusiva a rescisão unilateral sem que a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário.

[...]

6. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DOS ART. 141 E 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. "É manifesta a ausência de prequestionamento de tese jurídica apresentada somente em sede de recurso especial, o que traduz, ademais, indevida inovação recursal" (AgInt no AREsp 331.040/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 28/06/2019).

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto" (Tema Repetitivo n. 989/STJ).

4. Outrossim, "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias" (AgInt no AREsp 2.019.728/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

5. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que foram cumpridos os requisitos para a rescisão contratual por parte da operadora de planos de saúde, com o devido encaminhamento das notificações ao endereço do beneficiário.

Consignou, ainda, que o agravante não faz jus à manutenção do plano, haja vista a ausência de contribuição, não bastando para tanto valores referentes à coparticipação esporádica por utilização dos serviços.

6. A pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto ao cumprimento dos requisitos necessários para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, bem como impossibilidade de continuidade do seguro por ausência de contribuição na ativa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.353.453/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde após resilição unilateral pela operadora do plano de saúde.

2. Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias), uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

“
CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. PARTE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.085.700/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PACIENTE EM COMA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.950.610/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MOTIVO DA RESILIÇÃO. ATRASOS. CARÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. CARÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

Destarte, a notificação encaminhada pela agravante à
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.
,
estipulante do contrato, não supre a necessidade de notificação dos
usuários
, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
a fim de que possam exercer o
direito à portabilidade de carência.

No mesmo sentido
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ESTIPULANTE E PLANO DE SAÚDE NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS.

2. Embora comprovado que a operadora de plano de saúde notificou a pessoa jurídica estipulante, não há notícia da comunicação do cancelamento imotivado observando o interstício mínimo de 60 dias, previsto na respectiva normativa, à consumidora. Não bastasse, não constam documentos no sentido de que a operadora possibilitou à usuária a migração para modalidade familiar, a teor do artigo 1º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.

[...]

6. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 0006693-77.2014.8.08.0012, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/07/2023)

Noutra parte,
colhe-se
que
na petição inicial da ação a agravada arguiu a ilegalidade da rescisão do contrato, por não ter a agravante observado a necessidade de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, bem como por ter deixado de disponibilizar “plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência”, não havendo,
portanto,
que se cogitar a nulidade de decisão
agravada
por violação
ao
princípio da congruência.

Registre-se, ainda, que a Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 1822751/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
decidindo o
Tema nº 1081/STJ, fixou a tese de que ‘
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida’.

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Acresça-se
, ainda, que embora o art. 18 do CPC disponha que “
n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, a agravada não pleiteia nenhum direito alheio, mas, sim, direito próprio,
consistente
no seu direito de manter o contrato de plano de saúde diante da conduta ilegal adotada pela agravante que não a notificou sobre a rescisão do plano de saúde coletivo celebrado entre a agravante
com
a Benevix Administradora de Benefícios Ltda..

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. RESCISÃO. PLANO INDIVIDUAL. CARÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. PROIBIÇÃO DE POSTULAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 18, caput, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, reconhece-se legitimidade ativa do beneficiário direto da contratação, no caso, a funcionária da apelante, para postular individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, como decorrência de eventuais prejuízos sofridos pelo descumprimento contratual por parte da operadora do plano.

3. Diante da realidade fática evidenciada, a falta de legitimidade da apelante para demandar contra a apelada é manifesta, porque não possui relação jurídica com a Unimed referente ao contrato individual entabulado por sua funcionária. Assim, a recorrente não postula, com a ação, o restabelecimento do plano de saúde coletivo, mediante a demonstração de irregularidade quanto ao motivo do cancelamento, mas sim, brada pela exclusão da carência do plano de saúde individual da funcionária em razão da anterior contratação do plano de saúde coletivo. Desse modo, o direito postulado deve ser exercido individualmente pela funcionária, e não pela empresa/recorrente, razão da ilegitimidade ativa.

4. Não é possível o aditamento da peça inicial nesta fase recursal, haja vista que após a sentença houve a citação da recorrida, para tomar conhecimento da demanda e apresentar contrarrazões e, ademais, a autora foi intimada para se manifestar acerca de sua legitimidade, sob pena de extinção do feito e, em sua manifestação, nada requereu neste sentido.

5. Diante do exposto, verificada a ilegitimidade ativa, correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

6. Ausentes os honorários recursais. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04467774420198090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 25/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009 DA ANS. NECESSIDADE DE OFERTA DE MIGRAÇÃO DO PLANO COLETIVO PARA O INDIVIDUAL-FAMILIAR. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO, EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, estipula que o contrato de plano coletivo pode ser rescindido imotivadamente por qualquer dos contratantes, após a vigência por período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

2. Em substituição, deve ser oportunizado o ingresso dos usuários prejudicados nos planos de assistência médica na modalidade individual ou familiar, com a portabilidade de carências, ainda que com mensalidades superiores às praticadas no plano primitivo (art. 1º da Resolução CONSU 19/1999).

3. O pleito indenizatório deve ser feito, diretamente, pelos beneficiários do plano, inexistindo possibilidade de a empregadora atuar como substituta processual na hipótese (art. 18 do NCPC).

4.Recurso parcialmente provido.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 0193849-66.2012.8.17.0001, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/05/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)